Tribunal: STF
Processo: RE 1426542
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões da parte recorrente, seria necessária a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.